Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Consumidor. Cobrança e pagamento por dívida paga – devolução em dobro. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora busca a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados e debitados de sua conta corrente, como também a indenização por danos morais. Aduziu que renegociou a dívida de 3 de contratos com a instituição financeira e, após o pagamento, foi novamente cobrado na quantia de R$ 1.414,76.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenado a instituição financeira na devolução em dobro do valor pago.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira cobrou e recebeu quantia indevida, extraindo a consequência daí decorrente, como a devolução em dobro.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC: “Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
5. Restou incontroverso que as partes ajustaram 3 contratos de mútuo nos anos de 2005 e 2006, com inadimplemento contratual da parte autora até 25.07.2023, quando foi realizada uma composição e pago o valor do acordo para fins de quitação dos contratos. Igualmente incontroverso que a instituição financeira debitou na conta corrente da parte autora, em 24 e 26.12.2025, valores relativos aos 3 contratos já quitados, que totalizaram R$ 1.414,76 (ID 73338334 - Pág. 1).
6. A instituição financeira não fez prova da origem dos débitos e, no ID 73338353 - Pág. 6, já em razões recursais, informa que procedeu o estorno da importância de R$ 1.321,22 em conta corrente distinta da que debitou os valores narrados na inicial.
7. Portanto, a instituição financeira além de não apresentar a origem da cobrança, voluntariamente reconheceu o erro da cobrança, de modo que a devolução dos valores cobrados em dobro é a medida de justiça.
8. Eventual comprovação quanto ao estorno do débito, ainda que parcial, serão objeto de exame pelo juízo responsável pelo cumprimento de sentença para o efeito de compensação.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: n/a.